Tribunal: TJDFT
Processo: 0757778-90.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR. AGRESSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para condená-la ao pagamento de danos morais no valor de R$ 7.000,00. Em seu recurso o Distrito Federal defende a ausência de nexo de causalidade face a excludente de responsabilidade decorrente de fato exclusivo de terceiro ou fortuito externo. Isso porque o ambiente de internação possui um risco inerente, sendo que a agressão sofrida pelo professor (autor) foi decorrente de conduta do adolescente infrator, praticado de forma autônoma, súbita e totalmente imprevisível ao aparato estatal de segurança. Ressalta que o Estado atuou imediatamente após a manifestação imprevisível da violência praticada pelo adolescente, de modo que a agressão não foi decorrente de omissão estatal. Assim, aponta que eventual responsabilidade civil do Estado por omissão é de natureza subjetiva, demandando a comprovação da culpa da Administração, na modalidade da faute du service (falha do serviço), o que ausente no caso concreto. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da condenação.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar eventual dano moral face a agressão sofrida por professor temporário em Centro Educacional anexo à Unidade de Internação e praticada por adolescente que cumpria medida socioeducativa.
III. Razões de decidir
4. A responsabilidade civil do Estado, via de regra, é objetiva, consoante previsão do § 6o, do art. 37, da Constituição Federal. Entretanto, em hipótese de omissão, a responsabilidade Estatal é subjetiva, sendo imprescindível a demonstração do dano, a ausência do serviço, por culpa da Administração, e o nexo de causalidade (teoria da culpa do serviço).
5. O autor exercia a função de professor temporário em Centro Educacional anexo à Unidade de Internação. Durante uma aula para internos que cumpriam medida socioeducativa foi agredido por um adolescente que arremessou uma cadeira na sua cabeça.
6. A mera alegação de que o ato foi praticado pelo adolescente, e que seria fato exclusivo de terceiro ou fortuito externo é insuficiente para romper o nexo de causalidade. Isso porque o ente público, ao fornecer aulas para os internos que cumprem medida socioeducativa, em ambiente de risco inerente como ressaltado pelo próprio Distrito Federal, tem o ônus de assegurar a integridade física do professor que leciona naquele ambiente. Apesar da presença de agentes no local que atuaram imediatamente, contendo o adolescente após a agressão, o aparato de segurança foi insuficiente para preservar a integridade física do professor, visto que o agressor teve condições e tempo para levantar uma cadeira e arremessá-la na cabeça do autor.
7. Não há que se falar em ausência de responsabilidade face o risco inerente, eis que o autor era professor temporário, sequer possuindo treinamento específico para funções de risco, de modo que a sua segurança deveria ser assegurada pelo ente público. Assim, resta evidente o dano, o nexo de causalidade e a culpa da administração (que não assegurou a integridade física do professor), de modo que caraterizada a responsabilidade civil por omissão.
8. O valor da indenização, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. Na hipótese, em face da omissão estatal em assegurar a sua integridade física, o autor sofreu ferimento contuso de 9cm, precisando permanecer 10 dias afastado do trabalho, além do evidente abalo psicológico face a incerteza quanto à sua segurança no exercício de suas funções. Assim, adequado o valor fixado de R$ 7.000,00.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.

______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.